Tribunal: TJES
Processo: 5019331-31.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019331-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEBER DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ESTIPULANTE E SEGURADORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No recurso de
HEBER DE SOUZA pleiteia assistência judiciária gratuita.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo, no recurso da seguradora e estipulante, foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HEBER DE SOUZA,mediante
jus postulandi
, em face de MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A e BANCO ITAUCARD S.A por meio da qual alega ser segurado da requerida e no dia 05/08/2023 teria sofrido queda, acarretando fratura vertebral, tendo solicitado a respectiva indenização securitária por incapacidade temporária, visto que lhe foi informado, dada a extensão das lesões sofridas pelo autor, da necessidade de no mínimo noventa dias afastado de sua prática laboral, contudo, a demandada teria negado a cobertura da apólice securitária, sob o argumento de que o vínculo trabalhista do requerente impediria a indenização contratada, razão pela qual postula que as requeridas sejam compelidas a cobrir o sinistro e reparação moral.

Em sede de

sentença (ID 7465796), foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR as requeridas, de maneira solidária, a pagar ao autor a importância de R$ 1.666,67 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do
efetivo prejuízo.
”

Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O segurado requer a reforma da sentença para a procedência total dos pedidos autorais (ID 7465806). A seguradora alega que, mantida a condenação, o pagamento deve ser efetuado diretamente à instituição bancária, e não ao autor, merecendo reforma a sentença neste ponto; alega ainda que não restou comprovado acidente ou doença que incapacite o segurado de exercer suas atividades laborativas; por fim requer a fixação da taxa selic como índice de atualização dos juros moratórios (ID 7465807).

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Os recursos são julgados em conjunto diante da identidade da matéria ventilada.

Inicialmente, importa consignar que existe responsabilidade solidária entre a seguradora e a instituição financeira:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SINISTRO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. FATO GERADOR QUE ENSEJOU A COBERTURA SECURITÁRIA . INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO. RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS PELO AUTOR A CONTAR DA DATA EM QUE SE VERIFICOU A INCAPACIDADE ATÉ A DATA DA EFETIVA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO . SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DO PODER DE COMPRA DA MOEDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE.
1 . A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Responsabilidade solidária nos moldes do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda que a comunicação do sinistro tenha ocorrido posteriormente, é devida a restituição das prestações pagas pelo imóvel desde a data do evento que resultou na incapacidade permanente do segurado . 3. A correção monetária deve ser computada da data do desembolso até o efetivo pagamento, por se tratar de recomposição do poder de compra da moeda. Precedentes deste Egrégio Tribunal. (TJ-SP - AC: 10116492820178260008 SP 1011649-28 .2017.8.26.0008, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença é escorreita ao reconhecer que o valor da indenização por incapacidade temporária é obtido através de cálculo aritmético:

“ou seja, a integralidade do valor total assegurado corresponde a hipótese de incapacidade no máximo período legal de 360 (trezentos e sessenta) dias, de sorte que a indenização corresponde a diárias de incapacidade e, neste aspecto, infere-se do laudo acostado pelo requerente (id. 31266457) a ocorrência de fratura vertebral, com a orientação de afastamento das atividades trabalhistas no prazo de 30 dias a partir da data de 04/09/2023.

[...] o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a monta integral da quantia assegurada somente se poderia impor a requerida no caso de incapacidade temporária durante o período legal máximo, e se chega a essa conclusão até mesmo por lógica, ora, não seria razoável que se exigisse das requeridas o pagamento da mesma quantia em caso de morte ou em caso de desemprego, por assim dizer, o capital segurado corresponde ao valor máximo que se pode exigir, contudo não representa o valor devido em qualquer sinistro.

[...]

Neste ínterim, as provas acostadas aos autos indicam que o período de afastamento do requerente, em verdade, se deu de 05/08/2023 à 04/10/2023, restando o autor impossibilitado de trabalhar durante o lapso de 60 dias, tem-se, portanto, que o valor indenizatório necessário pode ser aferido através de simples cálculo aritmético, isto é, de plano se aufere o valor referente a taxa diária a ser indenizada, importância que se obtém através da divisão entre o valor máximo assegurado (R$ 10.000,00) e o limite contratual máximo (trezentos e sessenta dias), em seguida se multiplicará a taxa diária pela quantidade de dias afastados (sessenta dias), perfazendo-se a monta de R$ 1.666,67 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), valor devido pelas requeridas a título de indenização securitária.” (trecho da sentença de ID 7465796)

Isto posto, entendo que a sentença impugnada, em relação a este ponto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em relação à correção monetária, a importância de R$ 1.666,67 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) deve ser acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Todavia, em relação aos danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente HEBER DE SOUZA. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral é
in re ipsa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
É inequívoco que a negativa de pagamento de cobertura securitária depois de requerido administrativamente pelos beneficiários com negativa da seguradora, desprovida de fundamentação justificável e incorrendo na protelação do pagamento
aos menores dependentes,
caracteriza-se falha no serviço e também negligência impondo-se a indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10000205598667001 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA . LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO . 1
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.
2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016)

Compulsando os autos, verifico que o autor relata, em sua peça inicial, que a seguradora negou a cobertura sob o fundamento de que só seria possível fornecer se o autor fosse autônomo (ID 7465517). Ademais, nas contestações apresentadas, há pedido de julgamento totalmente improcedente da demanda, ou seja, novamente negam a cobertura do sinistro (ID 7465526 e ID 7465532).

As requeridas não se desincumbiram de seu ônus de provar que não negaram a cobertura securitária, nos termos do art. 373, II do CPC.

Posto isso, caracterizada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 4.000,00 se mostra adequado à extensão do dano e à lesividade da conduta perpetrada pelos Requeridos, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S/A e BANCO ITAUCARD S.A.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de HEBER DE SOUZA, para condenar MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S/A e BANCO ITAUCARD S.A., solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.
DEIXO DE CONDENAR
o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)